Tribunal: TCU
Processo: 022.854/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 568/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.854/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria de Oliveira Moraes (XXX.455.397-XX); Dagmar Pastura (XXX.267.237-XX); Fernanda Carvalho D'Ávila Garcez (XXX.341.787-XX); Luísa Paula Galdino Silva da Costa (XXX.939.387-XX); Maria Lúcia de Oliveira Moraes (XXX.568.497-XX); Raimunda Costa dos Santos (XXX.202.112-XX); Robecila Moura da Costa (XXX.613.482-XX); Robicélia Moura da Costa de Souza (XXX.127.372-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.